Tribunal: TJBA
Processo: 0000048-07.2010.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000048-07.2010.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: HERIVELTON ALVES PEREIRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EXECUÇÃO FISCAL. APLICABILIDADE DO ART. 485, III, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O ESTADO DA BAHIA interpôs recurso de apelação contra a sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública de Paulo Afonso que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 0000048-07.2010.8.05.0191, extinguiu o processo sem resolução de mérito com base no art. 485, III, do CPC, por desídia do exequente.

2. O apelante alegou que a execução fiscal deve observar os ditames da Lei de Execução Fiscal (LEF) e que a extinção por inércia não seria aplicável. Defendeu, ainda, que não foram esgotados os meios de persecução de bens e que a suspensão do feito nos termos do art. 40 da LEF deveria ter sido aplicada.

3. Requereu o provimento do recurso, a fim de afastar a extinção do feito e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

4. A sentença recorrida extinguiu a ação sem resolução do mérito devido à inércia do exequente, que não se manifestou após ser intimado para indicar novo endereço do devedor ou requerer outras medidas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a extinção do processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, III, do CPC, é cabível em execução fiscal; (ii) saber se a ausência de manifestação do exequente após a devolução do AR com insígnia "número inexistente" caracteriza abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O recurso preenche os pressupostos recursais e merece ser conhecido.

7. O art. 485, III, do CPC prevê a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa pelo autor, quando este não promove os atos e diligências que lhe incumbem por mais de 30 dias.

8. No caso dos autos, a citação foi tentada pelos Correios e retornou com a informação de "número inexistente". O exequente foi devidamente intimado para indicar novo endereço ou adotar outras providências, mas manteve-se inerte por mais de 30 dias.

9. O argumento do recorrente de que o processo deveria ser suspenso com base no art. 40 da LEF não prospera, uma vez que
sequer a exequente se manifestou nos autos após o retorno negativo do AR, caracterizando assim patente abandono
.

10. Assim, a inércia do exequente caracteriza abandono da causa, justificando a aplicação do art. 485, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
1
. Recurso de apelação desprovido.

1
2
. Tese de julgamento: "O abandono da causa pelo exequente, quando intimado a se manifestar e não o faz em prazo superior a 30 dias, enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:

- Código de Processo Civil, art. 485, III

- Lei nº 6.830/80, art. 40

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0000048-07.2010.8.05.0191

em que figura como apelante o
ESTADO DA BAHIA
e apelad
o

HERIVELTON ALVES PEREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao apelo
,
mantendo a sentença,
pelas razões adiante alinhadas.